Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724758-26.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRCIO VINÍCIOS DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAIS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) CALCULADO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS NO TIPO PENAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. REGIME ABERTO. MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDAS AS APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE MÁRCIO VINÍCIUS DA SILVA DOS SANTOS E PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DE LUCAS SOUSA PONTES. 1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, pois a autoria e a materialidade do crime de porte irregular de arma de fogo, praticado em conjunto pelos acusados, ficaram comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, pela ocorrência policial, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pela prova oral produzida no curso da instrução processual penal, mormente pelas declarações dos agentes policiais que procederam ao flagrante. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do acusado. 4. Constatado que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, ele faz jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal. 5. Fixada a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda pode ser o aberto, tendo em vista que somente uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal foi considerada desfavorável ao acusado. 6. Recursos conhecidos; desprovidas as apelações do Ministério Público e de MÁRCIO VINÍCIUS DA SILVA DOS SANTOS e parcialmente provida a apelação de LUCAS SOUSA PONTES. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso I, do Código Penal, requerendo a fixação da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, porque o assunto versado corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020